Tribunal: STF
Processo: Rcl 81163
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.O Estado do Espírito Santo alega ter o Tribunal Regional Federal da 2ª Região inobservado, no Processo n. 5025360-80.2023.4.02.5001, os verbetes vinculantes n. 60 e 61 da Súmula.



    Afirma que, na origem, moveu ação de indenização em face da União, a fim de obter ressarcimento por valores despendidos com o fornecimento de medicamento oncológico.



    Relata que, embora o pedido haja sido julgado procedente em primeira instância, o órgão reclamado, em julgamento de remessa necessária e apelação, extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento da carência superveniente de interesse processual, contrariando os termos do item 3.4 do Tema 1.234/RG.



    Pontua que o acórdão reclamado viola o Tema 6/RG e o item 3.4 do Tema 1.234/RG, no qual se determina que “nas ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) independentemente do trânsito em julgado da decisão”.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 60 encontra-se assim redigido:



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    Por sua vez, o enunciado da Súmula Vinculante n. 61 traça as seguintes diretrizes:



    A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).



    A controvérsia ora em exame cinge-se a determinar se o órgão reclamado, ao proferir a decisão que extinguiu a ação de cobrança sem julgamento de mérito, por ausência superveniente de interesse processual, violou o Tema 1.234/RG, especificamente no item 3.4, o qual determina o ressarcimento da União ao estado que arcar com medicamento oncológico.



    No julgamento RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), precedente que deu origem à edição da Súmula Vinculante nº 60, este Tribunal homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo a uniformização da nomenclatura dos medicamentos integrantes das políticas públicas do SUS (incorporados ou não incorporados), competência jurisdicional, responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implantação da plataforma nacional com informações a respeito das demandas administrativas e judiciais de acesso a fármacos. Transcrevo a ementa do julgado no ponto que interesse ao deslinde da questão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. 



    Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 



    III. CUSTEIO 



    [...]



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    [...]



    IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)” (RE 1366243, relator ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2024) (Grifei).



    No caso dos autos, o órgão reclamado entendeu que restou configurada a ausência superveniente de interesse processual ao Estado, ante o advento da Portaria GM/MS nº 6.212, de 19 de dezembro de 2024 que estabeleceu regras “procedimentais para o ressarcimento interfederativo relativo a valores financeiros despendidos decorrentes de ordens judiciais referentes a fornecimento de medicamentos”. Confira-se o teor da ementa do julgamento:



    [...]



    Pretende a Parte Autora a condenação da União Federal a ressarcir valores dispendidos para aquisição de medicamentos oncológicos em cumprimento a determinações judiciais tramitadas na Justiça Estadual, nas quais o ente federal não foi parte.



    O interesse de agir, que deve estar presente durante todo o curso da demanda, é identificado pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação, constatando-se referida condição da ação quando a tutela jurisdicional é necessária para a obtenção da pretensão pretendida, o provimento postulado é efetivamente útil ao demandante e a via processual escolhida é adequada quanto à tutela jurisdicional que se pretende.



    No julgamento do RE 1366243 (tema 1234), em que se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição da República, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa, o C. Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:



    [...]



    Nesse passo, verifica-se que, em regra, o ressarcimento pela União deve se dar no âmbito administrativo, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS).



    Considerando-se que a Portaria GM/MS nº 6.212, de 19 de dezembro de 2024, estabelece regras procedimentais para o ressarcimento interfederativo relativo a valores financeiros despendidos decorrentes de ordens judiciais referentes a fornecimento de medicamentos, conforme parâmetros e critérios fixados nos acordos homologados pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso Extraordinário 1.366.243, originário do Tema de Repercussão Geral nº 1234, forçoso concluir que se revela desnecessário o ajuizamento desta demanda para o mesmo fim, transferindo-se ao Judiciário uma atividade que é essencialmente administrativa, restando caracterizada, portanto, a ausência superveniente de interesse processual.



    [...]



    Efetivamente, o item 3.4 do Tema 1.234/RG estabelece que o ressarcimento dos custos dos estados com medicamentos oncológicos decorrentes de ações ajuizadas anteriormente a 10 de junho de 2024 será efetivado na forma de acordos interfederativos, tornando desnecessário o acesso imediato ao Poder Judiciário.



    Assim, entendo que o órgão reclamado, ao concluir pela ausência superveniente do interesse de agir diante da edição da Portaria GM/MS nº 6.212, de 19 de dezembro de 2024, não desbordou das diretrizes previstas no Tema 1.234/RG nem tampouco do enunciado vinculante n. 60 da Súmula.



    Por fim, não verifico estrita aderência temática entre o preceito vinculante n. 61 da Súmula e a situação posta nos autos, uma vez que suas diretrizes apenas determinam que os órgãos do Poder Judiciário, na concessão judicial de medicamentos não incorporados, observem os termos do Tema 6/RG, o qual estabelece requisitos para a concessão de fármacos não incorporados, sem adentrar, contudo, na temática referente ao seu custeio.



     



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente